Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704587-83.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E C I S Ã O MAGAZINE LUIZA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 42165363. A Embargante sustenta que a decisão padece de omissão porque não considerou que o seguro garantia se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, não sendo possível sua rejeição quando comprovada a suficiência do valor, idoneidade da garantia e regularidade formal. Acrescenta a existência de contradição ao se reconhecer que o seguro garantia é adequado para a suspensão da exigibilidade do crédito, porém concluir que o Recorrido não é o seu titular. Acrescenta que o Procon/DF é o órgão responsável por adotar medidas conducentes à cobrança da dívida. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, atribuindo-se efeito suspensivo à apelação. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que a decisão não padece de vícios e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa omissão ou contradição na decisão impugnada. O reconhecimento da idoneidade do seguro garantia para neutralizar a exigibilidade da multa não infirma nem é incompatível com o fundamento adotado para indeferir a atribuição de efeito suspensivo à apelação, consoante se infere da decisão impugnada: “O fato de a Recorrente oferecer seguro garantia não altera essa compreensão. Garantia dessa natureza tem relevância para neutralizar a exigibilidade da multa. Todavia, o Recorrido não é titular do crédito representado pela multa aplicada e por isso não pode adotar medidas conducentes à sua cobrança, notadamente a inscrição na dívida ativa. Com efeito, a cobrança da dívida pressupõe a sua inscrição na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos do artigo 2o da Lei 6.830/1980 e do artigo 29 da Portaria PROCON/DF no 34, de 20 de maio de 2020, medidas afetas à Fazenda Pública do Distrito Federal.” Não há, à luz dessa fundamentação, omissão ou contradição na conclusão de que qualquer medida que tenha por objeto impedir a inscrição na dívida ativa ou a cobrança deve ser deduzida em face do Distrito Federal e, por via de consequência, extrapola os limites jurídicos da presente demanda. A Embargante na verdade expõe o seu inconformismo com a decisão embargada, todavia por meio de recurso inadequado para esse fim. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 09 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator